Tribunal: STF
Processo: HC 55485
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Habeas Corpus. - Competência. Condenação mantida pelo Tribunal de Justiça, que não conheceu da nulidade suscitada pelo réu porque a apelação somente impugnava o mérito da condenação. nulidade que poderia ser reconhecida de ofício. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o habeas corpus.
 - Júri. Quesitos. Legítima defesa. Negada, pelo Conselho a necessidade dos meios, ainda assim, devem ser questionados a moderação e o elemento subjetivo determinador do excesso.
 - Ordem deferida, para anular o julgamento.